Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-70.2012.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001482-70.2012.8.14.0042
APELANTE: PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão n.º

-25

Processo nº 0001482-70.2012.8.14.0042

Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Comarca: Ponta de Pedras

Apelante: Pedro Paulo Boulhosa Tavares

Advogado: Gustavo Melo de Mendonça, OAB/PA nº 22.477

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Promotor de Justiça: Adriana Passos Ferreira

Procurador de justiça: Manoel Santino Nascimento Júnior

Relator (a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” EM RAZÃO DA USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA POR QUEM EMITIU AS EXONERAÇÕES. AUSÊNCIA DE AUTORIA E
INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. AFASTADAS. MÉRITO. DOLO GENÉRICO PRESENTE NA CONDUTA DO GESTOR. TRANSGRESSÃO À LEI ELEITORAL. INSISTÊNCIA MESMO APÓS RECOMENDAÇÃO EM CONTRÁRIO DO REPRESENTANTE DO “PARQUET”. FINALIDADE POLÍTICA NA EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONFIGURADA.
A
PELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINARES.

1.1. ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” EM RAZÃO DA USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA POR QUEM EMITIU AS EXONERAÇÕES. AUSÊNCIA DE AUTORIA. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto fora apresentada de forma originária em sede de apelação, o que caracteriza inovação recursal, sendo vedado o exame da matéria ainda que se trate de conteúdo de ordem pública. Precedentes.

1.2. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. A decisão que recebeu a inicial, momento adequado para a análise da adequação da ação de improbidade, restou sem impugnação. Logo, a tese concernente a não inadequação da ação de improbidade, encontra-se preclusa, não merecendo ser conhecida.

2. MÉRITO.

2.1 Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.

2.2. No caso vertente, o dolo genérico decorre da remoção arbitrária de servidores municipais, pois indispensável que o gestor público expusesse os motivos da prática do ato administrativo, sob pena de sua invalidade.

2.3.
O réu, ao transgredir a lei eleitoral de forma inequívoca, incidiu em improbidade administrativa, pois feriu os princípios da legalidade e impessoalidade, extirpando a finalidade pública de seu ato ao exonerar servidores em período que a lei proíbe, subsumindo a sua conduta ao que dispõe o art. 11,
caput
, inc. I, da Lei n° 8.429/92

2.
4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL
interposto por
PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras - Pará, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da ora apelante, julgou procedente os pedidos constantes da inicial, conforme a parte dispositiva do julgado guerreado, transcrita a seguir,
in verbis
(id. 2210763):

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar o réu, PEDRO PAULO BOULHOSA TAVARES, pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92, e em decorrência aplico as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei que são:

a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos;

b) Multa civil no valor de 30(trinta) vezes o subsídio recebido pelo requerido, como prefeito do Município de Ponta de Pedras, percebida pelo agente na época do fato, incidindo a correção monetária;

c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

d) Perda do cargo ou função pública que exerça na presente data.

Mantenho integralmente os fundamentos e efeitos da decisão liminar.

Indefiro o pedido de pagamento de custas e honorários em favor do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará, visto que há orientação do STJ sobre a equidade no tratamento das partes sucumbentes na ação civil pública, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...). PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS 9. Procede, contudo, o inconformismo do recorrente no que alude à condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, porquanto incabível tal imposição à parte vencida em ação civil pública. Precedentes: REsp 1.346.571/PR, Rei. Min. Eliana Calmon, 2^T, DJe 17/09/2013; REsp 1.447.03l/RJ, Rei. Min. Herman Benjamin, 2®T, DJe 02/02/2017. (...). (REsp 1724421/MT, Rei. Min. Sérgio Kukina, l^T, j.4/2018, DJe 25/05/2018)

Após, o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos.

Extingo a presente ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487,1, do CPC.

Lance-se no cadastro do CNJ a presente decisão.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SÉ. INTIMEM-SE.

Contra esta decisão foram opostos embargos de declaração (id. 2210764), que foram rejeitados (id. 2210815).

Consta nos autos que o Ministério Público estadual moveu Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa em desfavor do ora apelante, afirmando que vários servidores temporários municipais foram exonerados e outros foram transferidos para localidades distantes de onde fixaram residência e trabalhavam antes do período eleitoral, o que fez com que o
Parquet
expedisse, em 16.10.2012, recomendação ao Chefe do Poder Executivo Municipal a fim de que fosse observada a determinação do art. 73, V, da Lei n. 9.504/97, tendo sido ignorado pelo destinatário, o que demonstra o seu dolo na desobediência à lei.

Ao final o Ministério Público requereu ao juízo o deferimento de liminar para reintegração aos respectivos cargos dos servidores exonerados e declaração de nulidade de atos administrativos ilegais, com as obrigações de fazer e não fazer mencionadas no tópico anterior, sob pena de multa diária e pessoal contra o demandado, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, conforme artigo 461, “caput” e § 4°, do CPC.

No mérito, pede a condenação do apelante em definitivo e a declaração de nulidade dos atos administrativos ilegais descritos, com a consequente:

i) obrigação de fazer correspondente a reintegração imediata e retroativa, em seus cargos e locais de trabalho, efetivando o pagamento das vantagens pecuniárias porventura suprimidas e salários integrais, relativos a TODOS os servidores públicos temporários e efetivos da Administração Municipal, os quais tenham sido exonerados, demitidos ou que tiveram seus vencimentos reduzidos, nos três meses anteriores ao pleito eleitoral, ou seja, desde o dia 07 de julho de 2012, sob pena de multa diária e pessoal de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, conforme artigo 461, caput e § 4°, do CPC;

ii) obrigação de não fazer correspondente a proibição de exonerar ou demitir qualquer servidor temporário ou efetivo, bem como de suprimir vantagens pecuniárias deles, até o dia 01 de janeiro de 2013 (posse dos eleitos), exceto no caso de justa causa, comprovada em processo administrativo com ampla defesa e contraditório garantidos, sob pena de

multa diária e pessoal de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme artigo 461, caput e § 4°, do CPC; e

iii) a condenação do demandado PEDRO PAULO BULHOSA TAVARES, em definitivo, pela prática de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/92, devendo ser aplicadas ao mesmo as sanções de:

1) perda da função pública;

2) suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) a 05 (cinco) anos;

3) pagamento de multa civil de até 1000 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente;

4) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo previsto, nos referidos dispositivos da Lei 8.429/92 violados.

Recebida a ação pelo juízo singular, deferiu-se o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 73, V, da Lei 9.504/97 e 12, da Lei 7.347/85, defiro o pedido de liminar para, reconhecendo a nulidade de pleno direito dos atos de exoneração praticados pelo Poder Executivo do Município de Ponta de Pedras, PA, determinar ao ora requerido, Pedro Paulo Boulhosa, Prefeito do Município de Ponta de Pedras, PA, que reintegre todos servidores exonerados, demitidos, de ofício, ainda que temporários, inclusive os denominados "prestadores de serviços", mas que desempenham suas funções de forma contínua e subordinada (contratados sem concurso público), e retorne ao seus locais de trabalho os transferidos a partir de 07 de julho de 2012, no prazo de 5 (cinco) dias, e que se abstenha de praticar tais condutas até a posse dos eleitos no pleito eleitoral de 2012, neste Município, sem que ocorra qualquer prejuízo financeiro para os mesmos, sob pena de multa pessoal, no valor de R$ 1000,00 (um mil reais) por dia, multiplicado pelo número de descumprimentos, sem prejuízo das demais cominações legais.

Posteriormente, esgotada a instrução processual, o juízo singular proferiu a sentença de mérito, nos termos acima transcritos.

Irresignado com a sentença, o réu interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em breve síntese, a sua ilegitimidade
ad causam
(usurpação de função pública por quem emitiu os atos administrativos em comento); a inexistência de prejuízo aos servidores, de dano ao erário e de dolo na conduta; a ausência de autoria e de materialidade do ato de improbidade; a inadequação da ação de improbidade; a legalidade do ato de exoneração de servidores temporários e a falta de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 2210819), corroborando o entendimento esposado na sentença, pugnando pela sua manutenção.

Autos distribuídos à relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que, n
o despacho de id. 2232989, determinou a redistribuição do feito em razão da minha prevenção por ter julgado o recurso de agravo de instrumento nº 2012.3.0216116-1.

No despacho de id. 2278376, recebi o apelo apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se corroborando as contrarrazões recursais (Id. 2509735)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o recurso de apelação interposto pelo réu.

Havendo preliminares arguidas, passo a examiná-las.

ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” EM RAZÃO DA USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA POR QUEM EMITIU AS EXONERAÇÕES. AUSÊNCIA DE AUTORIA.

Em que pese tais teses sejam tratadas separadamente nas razões recursais, observa-se que têm o mesmo fundamento, de modo que serão tratadas conjuntamente na presente decisão.

Pois bem.

Alega o apelante que os atos administrativos de exonerações mencionados na presente demanda foram emitidos pelo Secretário Municipal de Administração e Planejamento de Ponta de Pedras, Sr. Angelo de Castro Pereira, que não foi chamado a integrar a lide, razão pela qual entende que ser parte ilegítima na ação de improbidade administrativa.

Ao analisar a contestação do réu, verifica-se que tais teses se revelam inovação recursal, pois tem o intuito
de debater novo tema não trazido

na sua resposta, não sendo viável, portanto, a análise, ainda

que

se

trate

de

matéria

de

ordem

pública,

porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate

sobre

os

temas.

Assim, vale dizer que
o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (
tantum devolutum quantum appellatum
), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal.

Neste sentido aponta a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI N. 8429/92. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. DESPROVIMENTO.

1.
Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto fora apresentada de forma originária em sede de agravo regimental, o que caracteriza inovação recursal, sendo vedado o exame da matéria ainda que se trate de conteúdo de ordem pública. Precedentes.

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, solucionado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543 -C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência, dispensando a comprovação de periculum in mora. É suficiente para o cabimento da medida, portanto, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito, o que ocorreu na espécie.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1316211/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO. I - O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal. II - Neste caso, o pedido de reconhecimento da confissão não foi apresentado pela defesa em sede de apelação, consistindo inovação recursal nos embargos de declaração, não tendo sido objeto de debates pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza a discussão da matéria em sede de recurso especial, por caracterizar ausência de prequestionamento.

III - O prequestionamento do tema recursal é imprescindível para a análise do recurso especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública.

IV - "É inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso interposto" (AgRg no AREsp n. 686.951/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 11/05/2018).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1562106/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019)

Assim, rejeito a preliminar em questão.

INADEQUAÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE.

O apelante afirma que a ação de improbidade foi proposta para punir atos desonestos com motivações escusas, não havendo prova de dolo nos autos, o que impede a punição por improbidade.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão que recebeu a inicial (id. 2210755), momento adequado para a análise da adequação da ação de improbidade, restou sem impugnação. Logo, a tese ora alegada se encontra preclusa, não merecendo ser conhecida.

MÉRITO.

De acordo com o exame dos autos, atribuiu-se ao ora apelante a prática de suposto ato de improbidade administrativa, consubstanciado na conduta do requerido que, em período eleitoral, do qual participou em busca de sua reeleição para o cargo de prefeito, dispensara e transferira servidores públicos do quadro de pessoal do ente público que então administrava.

A respeito da questão, necessário se faz transcrever o inciso V da art. 73 da Lei nº 9.504/97, o qual traz restrições às ações do agente público no período eleitoral,
in verbis:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio
, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção
ex officio
de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

Como se observa, veda-se as condutas de demissão sem justa causa, remoção, transferência ou exoneração servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito.

Extrai-se da leitura do dispositivo mencionado que a regra nele contida visa impedir a modificação da situação funcional daquelas pessoas diretamente subordinados ao administrador público, possuindo, portanto, a finalidade claríssima de evitar perseguição política dos servidores que, de alguma forma, manifestem simpatia por adversários do agente político que concorre ao pleito eleitoral.

A lei, no caso, ao proibir o afastamento do servidor, também tem por finalidade proteger a liberdade de expressão, de opção política pelo candidato A ou B, considerando-se que esses fatores são valores básicos da democracia.

Na hipótese, verifica-se que as portarias de exoneração (id. 2210729 – fls.

37, 40, 45, 51) são datadas de 09.10.2012, o que configura a conduta vedada pela legislação local.

Ademais, a ausência de resposta à recomendação expedida pelo Ministério Público (Id. 2210728, fl. 16) corrobora o entendimento do juízo singular, que, em sentença, afirmou,
in verbis:

A matriz para o ato do réu, agente público à época e atualmente, não era a necessidade de adequação das verbas do município em vista de decréscimo da arrecadação, conforme alega. O réu se encontrava no semestre final de seu mandato, candidato derrotado à reeleição, em pleno período eleitoral, mesmo assim tenta fazer crer em preocupação com adequação dos gastos, promovendo, sem qualquer preocupação com a vedação legal, o sumário afastamento dos servidores dos quadros da prefeitura no mês que perdeu a eleição, restando três meses para o término de seu mandato.

Cumpre observar que tais razões motivadoras para as exonerações multicitadas só foram suscitadas em juízo, pois as portarias respectivas não as trazem, cingindo-se os atos administrativos em afirmar “que não mais subsiste os motivos ensejadores da contratação”, “considerando o ajustamento do quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização de pessoal”, o que reafirma o entendimento de perseguição política como motivação para tais determinações administrativas.

Sendo assim, o réu, ao transgredir a lei eleitoral de forma inequívoca, incidiu em improbidade administrativa, tendo, por isso, ferido os princípios da legalidade e impessoalidade, extirpando a finalidade pública de seus atos ao exonerar servidores em período que a lei proíbe, subsumindo a sua conduta ao disposto no art. 11,
caput
, inc. I, da Lei n° 8.429/92, que assim reza:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade
, e lealdade às instituições, e notadamente: (grifei)

Sabe-se que o dolo exigido para a configuração do ato improbo do art. 11 da Lei de Improbidade, que dispensa a necessidade de demonstração de dano ao erário, é o dono genérico ou eventual
[1]
, o que decorre da remoção arbitrária de servidores municipais, pois indispensável que o gestor público exponha os reais motivos da prática do ato administrativo, sob pena de invalidade.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. ASSÉDIO MORAL. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOLO GENÉRICO.CONFIGURAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Sergipe em desfavor do Prefeito do Município de Ilha das Flores - SE, em razão do assédio moral e perseguição política aos servidores municipais que supostamente teriam apoiado seu adversário nas eleições de 2012.

II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido para suspender os direitos políticos do réu e proibição de contratar com a administração pública ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 3 anos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para afastar a condenação do réu. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para analisar a tese recursal subsidiária, alusiva à proporcionalidade das sanções impostas.

III - Alegou o recorrente a violação dos arts. 11 e 12, III, ambos da Lei n. 8.429/92, no que lhe assiste razão.

IV - Deve-se afastar a preliminar de não conhecimento do recurso especial por incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, na medida em que não há reexame de fatos e provas, e sim de aplicação de entendimento jurisprudencial pacificado do STJ sobre questão de direito.

V - A despeito de reconhecer a ilegalidade dos atos administrativos, entendeu o Tribunal a quo que não houve demonstração de dolo do agente: " No caso dos autos, muito embora reconheça a ilegalidade da remoção dos servidores públicos estáveis descritos na inicial, porquanto os atos não foram precedidos de motivação pelo gestor, tenho que não restou demonstrada a conduta dolosa do agente, requisito indispensável para a caracterização do ato ímprobo." VI - De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração dos atos de improbidade administrativa que atentam contra princípios da administração pública, basta a presença do dolo genérico. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1,431,117/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019 e AgInt no AREsp n.

1.366.330/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019.

VII - O dolo genérico se revela pela simples vontade consciente do agente de realizar a conduta, produzindo os resultados proibidos pela norma jurídica ou, então, "a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas" (STJ, AgRg no REsp n.

1.539.929/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/8/2016).

VIII
- No caso vertente, o dolo genérico decorre da remoção arbitrária de servidores municipais, pois indispensável que o gestor público exponha os motivos da prática do ato administrativo, sob pena de invalidade
.

IX - O próprio Tribunal de origem ponderou "que o motivo do ato depende de um juízo de conveniência e oportunidade" (fl. 1.129), porém, não consta no acórdão recorrido que tais requisitos foram observados pelo réu.

X - E como bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer: " Na espécie, a configuração do dolo está devidamente caracterizada: (i) no conhecimento do agente sobre a ilegalidade de sua conduta - transferir e exonerar ilegalmente servidores públicos (ii) na vontade de praticar as condutas descritas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992." XI - Evidenciado o dolo genérico na conduta do réu, incorreu o acórdão objurgado em contrariedade aos art. 11 e 12, III, da Lei n. 8.429/92.

XII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1804136/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020) (grifei)

Destarte, configurado o ato ímprobo, impende analisar a proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas.

Foram aplicadas as seguintes sanções: a) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; b) Multa civil no valor de 30 (trinta) vezes o subsídio recebido pelo requerido, como prefeito do Município de Ponta de Pedras, percebida por ele época do fato, incidindo a correção monetária; c) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; d) Perda do cargo ou função pública que então exerça.

Assim, considerando os valores afetados pela conduta do gestor ímprobo – legalidade, impessoalidade e liberdade político, bem como a desídia do réu ao nem responder e muito menos se adequar à recomendação expedida pelo “Parquet” para a observância da legislação eleitoral (id. 2210729 – fl.16), entendo que as sanções aplicadas são proporcionais aos atos tidos como ilegais praticados pelo ora apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo todos os termos da sentença de primeiro grau ora guerreada.

É o voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargadora
Roberto Gonçalves de Moura

Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA .CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. PENALIDADE APLICADA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10.

2.
Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8429/92, como visto, dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, embora tenha consignado que era prescindível a (...)

(AgRg no REsp 1500812/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 28/05/2015)

Belém, 10/06/2020